Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-46.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800520-46.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: KELLY ERIKA BANDEIRA DIAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO E SENTENÇA EXTRAPETITA. ACOLHIDA. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. TEMA 191/STF. VERBAS RESCISÓRIAS. INDEVIDAS. TEMA 308/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVAÇÃO. TEMAS 810/STF .905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021.CONDENAÇÃO CUSTAS. ISENÇÃO. ENTE MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1-
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
;

2-
Reconhecida a nulidade do contrato temporário, gera o direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR (
TEMA 191
) aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão;

3-
Na rescisão de contratos de trabalho temporários nulos, nenhuma verba será devida, exceto FGTS e saldo de salário. Precedente do STF -
Tema 308
;

4-
Condenação ao pagamento de saldo de salário que não foi objeto de pedido da exordial. Julgamento extra petita na sentença. Decote, de ofício, nesse particular;

5-
Juros e correção monetária devem observar os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a Emenda Constitucional nº.113/21

6-
Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93;

7-
Reexame necessário conhecido. Sentença alterada parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e acolher a preliminar ex oficio, para anular em parte a sentença e reconhecer o vício de julgamento extra-petita, decotando a condenação do pagamento de saldo de salário, excluir a condenação em pagamento das custas processuais e determinar que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Reexame Necessário, de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de SALVATERRA (ID nº. 13626500) que, nos autos da ação ordinária proposta por
KELLY ERIKA BANDEIRA DIAS
, julgou procedente em parte o pedido, condenando o Ente Municipal ao pagamento das verbas relativas ao FGTS e saldo de salário, referente ao período contratual não alcançado pela prescrição quinquenal.

No mais, condenou ainda, o pagamento de correção monetária e juros conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto nos arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC.

Certificado a não interposição de recurso voluntário (ID nº 13684695).

Feito distribuído a minha relatoria, determinei a remessa ao Ministério Público e a retificação da capa dos autos porquanto trata-se de Remessa Necessária (ID nº 13684695).

O Ministério Público manifesta-se pela aplicação da prescrição quinquenal e no mérito recursal, deixa de intervir (Id. 14508773).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que a autora postula o pagamento de FGTS atualizado, despesas processuais, juros de mora, honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação e demais cominações leais.

Por oportuno, transcrevo o pedido encartado na exordial (Id. 13626490- Pág.5-6):

“
DO PEDIDO

A citação do Município de Salvaterra/PA, na figura de seu representante legal para que, se assim desejar, responda aos termos da presente ação, caso não queira que seja aplicada a revelia e a confissão quanto a matéria de fato;

A Autora conforme o artigo 319, VI do CPC
não
opta pela marcação da audiência de conciliação.

Condenação do Requerido no pagamento a título de FGTS na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, com o fornecimento das fichas financeiras da ora Requerente por parte da administração pública municipal.

Atualização dos valores desde a prolatação da sentença até o efetivo pagamento, mais as despesas processuais, juros de mora, Honorários Advocatícios na base de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais, conforme preleciona o artigo 85 do Código de Processo Civil;

O Requerente declara ser pobre na acepção jurídica do termo e conforme declaração, pelo que requer a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça, de conformidade com o artigo 4º e seguintes, das Leis n° 1.060/50 e 5.584/70, para o fim de isenta-la do pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção, notadamente pelo depoimento pessoal do Requerido, através de seu representante legal, sob pena de confissão, juntada ulterior de documentos, prova pericial, oitiva de testemunhas, a serem arroladas oportunamente, conforme artigo 450 do Código de Processo Civil, ficando, desde já, quaisquer outras Requeridas;”

A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido
, que ora transcrevo (Id. 14117499 - Pág. 4-5):

“DISPOSITIVO Posto isso, e o que mais dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para:

a) DECLARAR, ex officio, prescritas as pretensões anteriores ao período de 3/9/2016, nos termos do art. 487, II, do CPC, bem como declarar a nulidade do contrato firmado entre a autora e o requerido;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento de depósitos de FGTS da parte autora e pagamento de saldo de salário, referentes ao período contratual não abarcado pela prescrição quinquenal.

Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

As verbas consectárias devem seguir a sorte do julgado proferido pelo STF, no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20/9/2017, onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
TEMA 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Diante disso, no cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do requerido. Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Liquidação da sentença por simples cálculos, nos termos do art. 509, §2º, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas
e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista o disposto nos arts. 85, §3º, inciso I, e 86, parágrafo único, do CPC.” (grifei)

Preliminar de Ofício – Julgamento
extra-petita

De acordo com a sentença depreende-se que o Município foi condenado ao pagamento de saldo de salário. Todavia, conforme transcrição dos pedidos lançados na exordial, o mesmo não foi pleiteado, ensejando julgamento
extra petita
, pois a sentença prolatada não guarda relação ao postulado pela autora.

Destarte,
no tocante a condenação imposta ao ente Municipal acerca do pagamento de saldo de salário deve ser decotada, nesse tocante, e, por conseguinte, anular parcialmente a sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA EXTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO
. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omitido ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide e para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil)-
Verificando-se a ocorrência de julgamento extra petita na sentença, é possível o decote, de ofício, da parte que excede os limites da lide.
(TJ-MG - ED: 10024141490862003 Belo Horizonte, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)”

Pelas razões acima, acolho a presente preliminar suscitada de ofício por ser matéria de ordem pública.

MÉRITO

Caráter constitucional e legal da contratação – FGTS

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Note-se que resta incontroverso nos autos que o contrato de trabalho da autora se estabeleceu no período de
2009 a 2016
(Id. 13626492 - Pág. 1), por sete anos; tendo transcorrido impassível, mediante renovações sucessivas. Logo, tanto a necessidade quanto o caráter temporário da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88, a despeito do quanto infere o apelante, na contramão do que se faz óbvio, ao exame do caderno processual.

A lógica, que rege esse pleito, tem azo exatamente na nulidade assinalada. É que, uma vez renovado, sucessiva e tacitamente, o contrato, que nasceu com o caráter da transitoriedade, perde sua tônica e o instituto se desnatura, para então dar origem a outro, estranho ao ordenamento jurídico. Um ornitorrinco contratual, no dizer de Ernesto Tzirulnik (
Manifestações Públicas do IBDS –
junho/2004), já que nem celetista, porque alheio à esfera privada; nem regido pelas regras administrativas, vez que sobejou os limites da lei.

Nesse panorama, considerando que, na falta de lei regulamentadora, emergem as garantias constitucionais, porque autoaplicáveis, firma-se o direito às verbas de FGTS a todo trabalhador, a teor do inciso III, do art. 7º, da CF/88. Daí emana o direito à percepção da verba fundiária, em favor do servidor público temporário, ainda que não regido pela CLT, malgrado sua contratação tenha seguido à margem da lei. Tudo porque o princípio da proteção à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, quando confrontado com filigranas jurídicas, que, se levadas avante, passam a violar o próprio valor justiça.

Foi nessa toada que o art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, estatuiu a extensão do direito às verbas fundiárias, ainda que nula seja a contratação. No mesmo sentido, o Rext. nº 596478-7/RR
(TEMA 191)
, alçado ao
status
de Decisão de Repercussão Geral.

Há pouco, ainda se debatia acerca do alcance da decisão citada ao círculo dos servidores “temporários”, já que a espécie daquele precedente cuidava de empregados públicos. No entanto, com a decisão do Ag. Reg. em RE nº 895070/ MS, da lavra do Ministro Dias Toffoli, em sessão plenária do STF, de 08/09/15, a questão sedimentou-se, eis que o julgado declara taxativamente a extensão do direito à percepção da verba fundiária aos servidores temporários. Senão vejamos (grifos meus):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, '
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados'
.

2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas
.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.” (AgR 895.070, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/09/2015 - ATA Nº 125/2015. DJE nº 175, divulgado em 04/09/2015). “

Em recente julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará
, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei nº.
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente, o que aquilata a atualidade da tese enfocada. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016). “

A propósito, não há se falar em discricionariedade administrativa, diante da grandeza da discussão da legalidade do ato emanado da Administração, seja ele qual for. Desse modo, uma vez discutido se os elementos do ato atendem aos ditames da lei,

arreda-se o mérito administrativo, vez que a própria existência do poder discricionário é corolário de disposição legal.

Destaco ainda que, não obstante renomadas obras de respeitosos civilistas fazerem alusão aos efeitos
ex tunc
da nulidade dos atos jurídicos, tal premissa já resta superada sob a ótica jurídica moderna, pois não se podem olvidar os fatos e, notadamente, por mais que se anule um ato no presente, inexequível voltar o tempo e apagar os efeitos e direitos que daquele ato já emanaram, enquanto não declarada sua invalidade. É a égide da teoria da modulação dos efeitos das decisões judiciais, aplicada no controle concentrado de constitucionalidade e, analogicamente, no controle difuso. Sedimentada, portanto, no ordenamento jurídico pátrio. Tal viés se aplica sobremaneira à espécie.

Caso reverberasse a tese da absoluta perda dos efeitos dos atos ceifados pela nulidade, prevaleceria o enriquecimento sem causa do
Município
– que usufruiu da força de trabalho humana, sem a devida contraprestação – em detrimento da percepção de verba alimentar, necessária diante das condições havidas à época.

Assim, ainda que decretada a nulidade do contrato de trabalho em exame, os fatos e direitos dele emergentes, lastreados por norma constitucional, haverão que ser respeitados, no que concerne ao período anterior ao decreto anulatório, em justa mitigação ao caráter absoluto da teoria das nulidades.

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS, pela autora/sentenciada, mês a mês, respectivamente, concernentes ao pagamento dos vencimentos então percebidos
observado o prazo quinquenal
.

Considerando que a sentença é datada de 17/11/2022, os juros e correção monetária devem ser calculadas com observância dos seguintes parâmetros:

1) Limitação à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932;

2) Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que
“incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”
;

3) Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ:
“O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”
;

4) Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”. (Grifo nosso).

A sentença condenou ainda, o ente Municipal ao pagamento de custas na forma da Lei.

No entanto, incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea “g”, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93, o que importa
alteração dos termos impostos pelo juízo de origem
, que decidiu pela sua condenação em custas processuais.

Art 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO NÃO ACOLHIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 905 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA PARCIALMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de suspensão por observância a ADI nº 5.090/DF. O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS. De outra ponta, nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

2. Consectários legais mantidos pois fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ.

3.
A fazenda pública goza de isenção legal fulcro no art. 15, alínea “g” da Lei Estadual n° 5.738/93, que dispõe sobre Regimento de Custas do Estado do Pará
. (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0800425-09.2020.8.14.0040, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, DJ: 22/11/2021, TJPA)

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e acolho a preliminar
ex oficio
, para anular em parte a sentença e reconhecer o vício de julgamento
extra-petita
, decotando a condenação do pagamento de saldo de salário, excluir a condenação em pagamento das custas processuais e determinar que os consectários legais sejam aplicados de acordo com a fundamentação exarada no presente voto. No mais, sentença mantida.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023